Tribunal: TJMT
Processo: 1000335-67.2023.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000335-67.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), NATANY CRISTINY DA CRUZ CORREA - CPF: 715.089.981-16 (IMPETRANTE), JORGE IAFELICE DOS SANTOS (IMPETRADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL no
1000335-67.2023.8.11.9005.

IMPETRANTE:
NATANY CRISTINY DA CRUZ CORREA.

IMPETRADO: MM. Juiz de Direito do Oitavo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

EMENTA:

JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INC. LXXIV DO ART. 5o DA CF - ORDEM DENEGADA.

A Constituição Federal, cuja norma legal é hierarquicamente superior à Lei no 1.060/50, em seu art. 5o, inciso LXXIV, diz que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que, em sede de juízo de admissibilidade recursal, indeferiu pedido de assistência judiciária.

Para tanto, invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Indeferida a liminar pleiteada na peça vestibular, foram colhidas as informações junto à Autoridade tida por coatora, que defendeu a legalidade do ato judicial guerreado.

O litisconsorte passivo necessário não manifestou.

O Ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal estadual, em parecer lavrado aos autos, externa desinteresse jurídico no presente que “
mandamus”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Conforme anotado no relatório anterior, o presente “
mandamus
”, combate a decisão que, no juízo de admissibilidade do Recurso Cível Inominado, indeferiu o pleito de justiça gratuita, por falta de comprovação da hipossuficiência da parte postulante.

Com efeito, a documentação constante nessas demandas judiciais revela que a parte impetrante apresentou como prova da insuficiência financeira para o custeio das despesas recursais, extrato de sua situação fiscal perante a Receita Federal, o que impossibilita, tanto o Juízo Monocrático, quanto este Relator, aferir sobre as suas reais condições financeiras, notadamente, porque a parte impetrante, tanto na petição inicial da demanda judicial principal, quanto na exordial do presente
mandamus
, informar que se trata de pessoa autônoma, o que não satisfaz a exigência de elementos probatórios da receita mensal auferida. Haveria de apresentar, ao menos, extrato contábil simplificado, extrato de movimentação bancária ou do sistema PIX, enfim, documentos i9ndiciários da módica condição para o custeio recursal.

Por tais motivos,
denego a ordem impetrada
, mantendo-se na integralidade o “
decisum
” fustigado.

Em conseqüência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com estribo no inc.I do art.269 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc.XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.o 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023